Tribunal: TJPA
Processo: 0805429-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805429-84.2019.8.14.0000
REPRESENTANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

AUTORIDADE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA CARRIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contratos de promessa de compra e venda de imóvel, quando há prestação de serviços entre a construtora e o cliente consumidor. Possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou se o consumidor for hipossuficiente. Decisão agravada mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS - PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805429-84.2019.8.14.0000
PJE

AGRAVANTE: NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA CARRIAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., contra decisão interlocutória ( Id Num. 1907881) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de Urgência movida por RAIMUNDO NONATO DA SILVA CARRIAS (Processo nº 0001170-27.2017.8.14.0040), determinou a produção de prova pericial, bem como a inversão do ônus da prova, para demonstrar a ausência de interferência negativas no imóvel negociado com o autor, como se pode verificar do seguinte excerto da decisão agravada:

“ (...) Quanto ao pedido de exibição de documentos pela empresa Vale S/A em que pese este juízo já ter deferido a citação da empresa-ré para exibição dos referidos documentos, analisando detidamente os autos, observo que já foram apresentados pela parte autora vários documentos referentes à negociação da empresa ré com a mineradora Vale S/A, laudo técnico de indenização e parecer jurídico acerca de indenização pela área de servidão no Loteamento Nova Carajás, sendo desnecessária a juntada de mais documentos pela empresa Vale S/A além dos já presentes nos autos.

Tendo em vista que se trata de relação de consumo e que está presente a verossimilhança das alegações em face dos documentos carreados aos autos, bem como a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, inverto o ônus da prova, devendo a parte requerida arcar com ônus da prova e demonstrar a ausência de interferências negativas no imóvel negociado com o autor.

Assim, em se tratando de prova de fato que depende de conhecimento técnico e científico determino a realização de perícia técnica a ser realizada por engenheiro civil no loteamento Nova Carajás, notadamente na(s) etapa(s) onde se encontra(m) o(s) lote(s) objeto desta ação, devendo averiguar o seguinte: (...)

Nas razões recursais ( Id Num. 1907599), a agravante faz um breve relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a lide, narrando que o agravado ajuizou a presente ação de rescisão contratual com pedido de indenização, objetivando o ressarcimento de possíveis danos morais e materiais que alega ter sofrido com a instalação de uma linha férrea dentro da área do loteamento Nova Carajás, na cidade de Parauapebas/PA., onde se localiza o lote urbano objeto do contrato de compra e venda efetuado entre as partes litigantes.

O autor afirmou que a requerida não agiu de boa-fé, uma vez que, por ocasião da venda e da construção das benfeitorias, esta já tinha pleno conhecimento da instalação da linha de ferro, porém omitiu tal fato aos compradores, para não atrapalhar as vendas ou desvalorizar seu empreendimento.

Alegou, ainda, que não houve informação acerca da servidão nem mesmo por ocasião da entrega dos lotes para construção, já no ano de 2013, conforme cronograma de obras descrito no art. 5º do Decreto 450/2010, o que poderia ter evitado a construção de benfeitorias pelo requerente.

Aduziu, que os impactos decorrentes da ferrovia se dão em razão da intervenção nos acessos de pedestres e veículos, na saída e entrada de lotes de seus futuros proprietários, no aumento do ruído ambiental decorrente da passagem dos vagões de carga em toda a sua via e, no uso de sinal sonoro para alerta na área residencial, alteração e piora da qualidade do ar, em decorrência do uso de combustíveis fósseis pelas locomotivas e por desprendimento de partículas de poeira mineral e do solo; além do aumento do risco de acidentes, quer seja por ultrapassagem na linha férrea, quer seja por eventuais cargas desprendidas ou mesmo por descarrilamento de suas composições, acrescido do impacto visual gerado pela travessia constantes das composições férreas, segundo o laudo pericial juntado nos autos da ação de servidão.

Assim, requereu a rescisão contratual com a devolução de todos os valores pagos corrigidos e atualizados em razão da inadequação do bem para moradia, bem como pela falta de boa-fé na relação contratual e ausência de publicidade adequada.

Regularmente citada, a Nova Carajás impugnou a concessão de gratuidade da Justiça ao autor, e no mérito, refutou os argumentos da exordial, requerendo a improcedência dos pedidos do autor.

Conclusos os autos, o Magistrado a quo proferiu a decisão ora agravada, que determinou a realização de perícia técnica, bem como a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, para demonstrar a ausência de interferências negativas no imóvel negociado com o autor (agravado).

A agravante questiona a legalidade dessa decisão, razão pela qual interpôs o presente recurso, para requerer a concessão de efeito suspensivo ao agravado, e ao final, o seu provimento.

Nesse sentido, alegou que é irrefutável a desnecessidade da produção de prova pericial, eis que já existe nos autos mais de uma perícia de mesma natureza, supostamente comprobatórios do direito do autor, que inclusive carreou provas emprestadas do Processo nº 0005131.63.2012.8.14.0040, da Ação de Servidão Minerária proposta pela empresa Vale S/A em desfavor da ora agravante e que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, cuja referida perícia técnica foi determinada igualmente pelo mesmo juízo.

Argumenta, também, que a condenação da agravante na inversão do ônus da prova, bem como o pagamento de perícia técnica, causará abissal desequilíbrio entre as partes, ferindo o princípio da isonomia, além de dar azo ao enriquecimento sem causa do autor/agravado.

O feito foi inicialmente distribuído a Exma. Sra. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que constatou a minha prevenção, sendo os autos a mim redistribuídos.

Em exame de cognição sumária (Id Num. 3089263),
INDEFERI
o pedido de efeito suspensivo pleiteado, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.

Intimado, RAIMUNDO NONATO DA SILVA CARRIAS apresentou contrarrazões (Id Num. 3175543), pugnando pela manutenção
in totum
da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR)

Inicialmente, impende anotar que em, relação à impugnação da determinação de realização de perícia técnica, o recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido.

Para evitar tautologia, transcrevo os fundamentos por mim expostos na decisão interlocutória de Id Num. 3089263:

“(...)

Isso porque, as disposições do atual Código de Processo Civil expressam rol taxativo para o manejo do agravo de instrumento, anteriormente possível em casos como o presente. É essa a leitura que se extrai do artigo 1.015 do atual regramento que, por sua pertinência, segue abaixo reproduzido:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Pelo novo modelo estabelecido pelo Código de Processo Civil, atualmente em vigor, decisões como a presente, não se mostram cobertas pela preclusão na fase instrutória e deverão, se assim entender a parte, ser suscitadas em preliminar de apelação ou de contrarrazões, conforme determinado no artigo 1.009 e parágrafos:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.”

Sobre o tema, apesar de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em determinados casos, mitigar a interpretação do art. 1.015 do CPC/2015, é cediço que é necessária a demonstração de urgência para o cabimento do recurso em outras situações além das neles previstas, o que, a toda evidência, não se verifica no presente feito.

Ocorre que, no caso, pelo teor da decisão que se busca reformar (realização de perícia), não vislumbro a urgência de essa medida ser afastada, ainda mais porque ela pode contribuir para o livre convencimento motivado do julgador da causa.

Em caso análogo, colaciono julgado do TJRS:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. De acordo com o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é permitida a interposição de agravo de instrumento acerca de questões estranhas ao rol taxativo previsto nos incisos I a XI, como no caso dos autos – realização de perícia técnica. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70082631193, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 02-10-2019)

Feitas estas considerações, não conheço do recurso quanto ao mencionado ponto. “

Portanto, no ponto, não conheço do agravo de instrumento.

Dito isso, passo à análise do pleito de inversão do ônus da prova, conhecendo do recuso nesse aspecto, já que se enquadra dentre as hipóteses elencadas no já citado art. 1.015 do CPC, especificamente no seu inciso XI.

Contudo, como já dito na decisão interlocutória proferida neste agravo de instrumento, melhor sorte não assiste à recorrente sendo o caso, portanto, de manutenção da decisão recorrida, eis que evidente a relação de consumo (artigo 2° da Lei 8.078/90) existente entre a agravante (vendedora de lote urbano) e o agravado (comprador/consumidor final do lote).

Ora, o autor, ora agravado, adquiriu um lote de terra da empresa agravante, se enquadrando por óbvio no conceito de consumidor.

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações oriundas de contratos de promessa de compra e venda de imóvel, pois há uma prestação de serviços, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a construtora e o cliente consumidor.

O consumidor tem o direito de informação acerca do negócio jurídico realizado com o fornecedor (art. 6º, III, CDC), bem como de facilitação da sua defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova conforme o caso (art. 6º, VIII, do CDC).

Além disso, verifica-se que a relação configurada no feito é nitidamente de consumo, de acordo com o artigo 3º do CDC. Isso porque, de notória percepção a hipossuficiência do consumidor no caso em tela, e havendo no polo processual contrário pessoa jurídica responsável pelo referido loteamento, torna-se obrigatória a inversão do ônus probatório, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DE MULTA. EXEGESE DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC. I. Hipótese dos autos na qual o agravante se insurge da decisão interlocutória de origem que deferiu a inversão do ônus da prova e foi confirmada por este Órgão Fracionário por meio de decisão interlocutória objeto de interposição de agravo de instrumento. Entretanto, consoante já esposado, houve o preenchimento dos respectivos requisitos autorizadores, uma vez que: a) a hipossuficiência da demandante, em relações oriundas de promessa de compra e venda de imóvel, é amplamente reconhecida em razão da relação de consumo havida e b) a verossimilhança das alegações da autora se mostraram presentes em razão do inadimplemento contratual tocante ao prazo para entrega do lote objeto da contratação. Presentes os pressupostos que autorizam a inversão do ônus probandi, resta mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Outrossim, os argumentos utilizados pelo agravante, neste recurso, nada acrescentam ou têm o condão de modificar a decisão anteriormente exarada, razão pela qual se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. II. Agravo interno que se caracteriza manifestamente improcedente, ensejando a condenação ao pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. UNÂNIME.”

(Agravo, Nº 70081087470, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 13-06-2019)

Desse modo, pelos precedentes jurisprudenciais, verifico que a decisão agravada, acertadamente, conferiu a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020